Tribunal: TJES
Processo: 5004037-73.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perda da Propriedade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004037-73.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO POSTO BOA VISTA LTDA

APELADO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONEXÃO DE FEITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. AFASTADA. ART. 27, DA LEI 9.514/97. DESNECESSIDADE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. Inexiste qualquer nulidade pela não reunião deste processo ao outro feito relacionado a ação de imissão na posse, na medida em que, tal como delimitado pelo magistrado, inexiste risco de decisões conflitantes. 3. Em observância do art. 27, da Lei nº 9.514/97 (redação original), tem-se que para fins de primeiro leilão é suficiente a existência de lance superior ao valor do imóvel que, na sua ausência, como na hipótese dos autos, possibilita um segundo leilão que tem como balizador a existência de lance igual ou superior apenas ao valor da dívida (art. 27, § 2º, da Lei nº 9.514/97), apresentando-se, portanto, irrelevante eventual valor de avaliação do bem para esta segunda etapa. 4. Plenamente válida a postura do magistrado que, como destinatário final da prova, rechaça as providências que entende como irrelevante para a resolução da demanda, inexistindo de tal exame qualquer nulidade. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam autos de recurso de recurso de apelação interposto por
TRANSPORTES PBV LTDA
(
antigo AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
)
em face de sentença (ID 7556406 - item 85), integrada pela decisão ID 7556409, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos de ação declaratória de nulidade de leilão extrajudicial movida em desfavor de
CAIXA CONSÓRCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
JOÃO PHILIPI DAMIANI PIRSCHNER,
julgou improcedente os pedidos formulados, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 7556409 - item 90), sustenta a recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, na medida em que rejeitada a possibilidade de produção de provas (avaliação atualizada do imóvel).

Aduz, ainda, a conexão desta ação com o processo nº 5002832-09 2022.8.08.0047, sendo notório o prejuízo em julgamento separado por essa corte.

Afirma que a presença de preço vil deve influir na irregularidade da consolidação da propriedade e da arrematação, ainda que a alienação tenha se dado na esfera extrajudicial, reforçando ainda mais a necessidade de avaliação atual do bem.

Enaltece que o art. 805 e 891, ambos do CPC, visam dar efetividade ao processo de execução seja na via judicial ou extrajudicial para que o bem alienado seja vendido pelo preço mais próximo possível da realidade, para satisfação do interesse do credor e menor oneração do executado.

Alega o imóvel objeto da alienação fiduciária foi arrematado no segundo leilão realizado pelo valor total de R$262.431,21, sendo que o valor médio da avaliação do bem seria de R$951.503,00.

Informa que o valor pago na praça corresponde a aproximadamente 28% do valor de mercado do imóvel, percentual muito distante do patamar de 50% utilizado pelo STJ.

Assenta a necessidade de observância da função social da propriedade, principalmente para que se permita assegurar a permanência do imóvel com os adquirentes, mormente se considerado que a principal finalidade da alienação fiduciária é o adimplemento da dívida.

Requer, ao final, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, caso superado tal ponto, postula a invalidade da consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco, anulando-se o leilão extrajudicial efetuado, sobretudo pela existência de preço vil do bem.

Contrarrazões (ID’s 7556416 e 7556420) pela ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho ID 7680108, por prudência, determinei a conclusão conjunta desta apelação com o processo nº 5002832-09.2022.8.08.0047.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consigna-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
rejeito
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, verifico

inexistir qualquer nulidade pela não reunião deste processo ao feito de nº 5002832-09.2022.8.08.0047
, na medida em que ausente risco de decisões conflitantes, sobretudo porque julgadas pelo mesmo magistrado na origem.

Registro, visando elucidar os eminentes pares, que a presente ação se refere a anulatória de
leilão extrajudicial
enquanto que a outra demanda em alusão diz respeito a uma emissão de posse.

Assim, até mesmo sobre a ótica da ausência de prejuízo, inexiste razão para o reconhecimento de eventual nulidade suscitada quanto a este ponto (ausência de reunião dos feitos), não sendo demais registrar, inclusive, que, de qualquer sorte, ambas foram pautadas conjuntamente por este relator, o que só reforça a ausência de qualquer mácula.

Dito isso, infere-se da inicial que em 21 de julho de 2017 a ora recorrente pactuou contrato de compra e venda de imóvel com garantia fiduciária junto a Caixa Econômica Federal, financiando o valor de R$ 208.538,54 de bem, à época, avaliado em R$ 490.000,00.

Esclarece que, por problemas financeiros, deixou a recorrente de arcar com algumas prestações que, por sua vez, ensejou no ajuizamento da ação judicial nº 0001886-93.2020.8.08.0047 com a finalidade de evitar a consolidação da propriedade junto a instituição financeira e, até mesmo, a declaração de nulidade dos leilões extrajudiciais designados no ano de 2020, o que restou alcançado por meio de liminar no agravo de instrumento nº 5001019-59.2020.8.08.0000 que, em suma, possibilitou a consignação em juízo das parcelas vencidas e vincendas nas datas dos seus respectivos vencimentos.

Pela dificuldade da purgação da mora e continuidade da tramitação da ação judicial, foi proferida sentença em fevereiro de 2021 que, em apertada síntese, declarou apenas a nulidade dos leilões extrajudiciais ocorridos em 7 e 14 de maio de 2020, mantendo a consolidação da propriedade e a possibilidade de realização de novos leilões extrajudiciais.

Nesse contexto, por não ter sido conhecido o recurso de apelação, a sentença proferida restou transitada em julgado e, nesse ínterim, o imóvel acabou sendo alienado em 13 de outubro de 2021, por meio de leilões extrajudiciais realizados, respectivamente, em 29 de abril e 6 de maio de 2021.

Busca, portanto, a recorrente, em suma, por meio da presente ação declaratória
de nulidade de leilão extrajudicial
o reconhecimento de nulidades ocorridas no referido procedimento, principalmente no tocante
(i)
a ausência de avaliação atualizada do preço do imóvel ao tempo do leilão e;
(ii)
a

arrematação por preço vil (cerca 28% do real valor de mercado do bem).

O magistrado, por sua vez, após toda a instrução do processo, proferiu decisão saneadora (ID 7556392 - item 71), fixando os pontos controvertidos e respectivo ônus probatório, intimando as partes a respeito das provas que pretendiam produzir.

Embora requerida a avaliação do bem, indeferiu o magistrado o referido pleito sob o fundamento de que tal questão não seria relevante para a resolução da demanda (ID 7556397 - item 76), oportunidade em que, ato contínuo, restou proferida sentença, julgando improcedente a demanda (ID 7556406 - item 85).

De fato, como bem registrado pelo magistrado, tem-se que - com a prolação da sentença no feito de nº 0001886-93.2020.8.08.0047 - passou a
inexistir qualquer impedimento para a realização de novos leilões extrajudiciais
.

Acrescentou, inclusive, o julgador de primeiro grau que “
o fato de constar no primeiro leilão o valor de R$ 467.000,00 e não R$ 490.000,00
não o torna ilegal
,
notadamente porque sequer houve a arrematação do bem nesta oportunidade
(1º leilão – 29/04/2021)
”, enaltecendo, ainda, no tocante a necessidade de nova avaliação do bem que:

Não há exigência legal
, à luz da
Lei Federal n.º 9.514/1997
, que
regulamenta
especificamente o
leilão extrajudicial
, que
se realize nova avaliação do imóvel ou que ela seja considerada para fixação de preço vil, pelo fato de ser fixado em quantia inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço atual de mercado ou inferior a 50% da avaliação
. Na realidade, os parágrafos 1º e 2º, do artigo 27 da Lei Federal n.º 9.514/1997 tratam especificamente das questões jurídicas debatidas – o que já afasta na hipótese a aplicação do artigo 891, parágrafo único, do CPC –, ao estabelecem que: i)
no primeiro leilão, haveria irregularidade caso o lance seja oferecido em montante inferior ao valor do imóvel – o que não ocorre para a hipótese, pois sequer realizada a arrematação neste momento
;
ii) no segundo leilão, o lance indevido (ou “preço vil”) somente ocorreria caso fosse inferior ao valor da dívida
, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. (sentença ID 7556406 - item 85)

De fato, em exame da legislação em referência, infere-se claramente do
caput
do art. 27, da Lei nº 9.514/1997 (à época dos fatos), que “
uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior,
promoverá público leilão para a alienação do imóvel
”,
esclarecendo em seus §§ 1º e 2º que:

§ 1º Se,
no primeiro público leilão
, o
maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel
, estipulado na forma do inciso VI do art. 24,
será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes
.

§ 2º No
segundo leilão
,
será aceito o maior lance oferecido
,
desde que igual ou superior ao valor da dívida
, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Depreende-se, portanto, que para fins de primeiro leilão se apresenta suficiente a existência de lance superior ao valor do imóvel (ID 7556359 - item 40) que, na sua ausência, como na hipótese dos autos, possibilita um
segundo leilão que, por sua vez, tem como balizador a existência de lance igual ou superior apenas ao valor da dívida
.

Dessa forma, para fins da viabilidade do segundo leilão extrajudicial, se apresenta irrelevante eventual valor de avaliação do bem, já que o critério balizador, conforme legislação à época, passa a ser o “
valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais
”.

Nesse sentido:

[...]
Alegação de arrematação do bem em leilão extrajudicial por preço vil
. Não acolhimento.
Independentemente do valor de avaliação do imóvel
,
no segundo leilão extrajudicial
,
será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, nos termos do art. 27, § 2º, da Lei n. 9.514/97, em sua redação original
.
No caso, o imóvel foi arrematado por valor correspondente ao da dívida, o que, pelo desenho da Lei n. 9.514/97, não pode ser considerado preço vil, tampouco constitui mácula à alienação
. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência. (
TJSP
; AC nº 1000070-30.2021.8.26.0530; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Michel Chakur Farah
; DJ 26.4.2024 - destaquei).

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
C/C RECONVENÇÃO. Sentença de procedência da ação principal e da reconvenção. Apelo dos corréus arrematantes e credor fiduciário. Parcial provimento. Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Arrematação por preço vil. Inocorrência.
Art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/97. Caracterização do preço vil que leva em conta o total da dívida e das despesas do imóvel
,
e não o valor da avaliação.

Sentença reformada nesse aspecto
. [...] (
TJSP
; AC 1082159-08.2022.8.26.0100; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Mário Daccache
; DJ 15.4.2024 - destaquei).

[...] Conforme o princípio da Especialidade,
a Lei nº 9.514/97 aplicada à época do procedimento somente exigia que a venda fosse superior à dívida, o que afasta a alegação do Apelante de venda por preço vil
. Na hipótese, o imóvel foi avaliado pela Prefeitura de Goiânia por R$ 390.980,01, datada de 15/03/2022 e Averbação AV-12-202.019 e foi vendido por R$188.883,31, ou seja, valor superior a dívida, que era de R$173.146,81. [...] (
TJGO
; AC nº 5493989-56.2022.8.09.0051; Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Sirlei Martins da Costa
; DJ 1.2.2024 - destaquei).

[...]
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZADO. [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há falar que o imóvel foi consolidado a preço vil, vez que a apelada realizou o primeiro leilão público considerando a avaliação atualizada dos bens e
no segundo considerando o valor atualizado da dívida e despesas, conforme artigo 27, §§ 1º, 2º e 5º, da Lei nº 9.514 de 20/11/1997
. [...] Recurso conhecido e desprovido. (
TJMS
; AC 0839585-81.2021.8.12.0001; Quinta Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Antonio Cavassa de Almeida
; DJ 15.2.2023 - destaquei).

[...] ANULAÇÃO DE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL
. Alienação fiduciária sobre bem imóvel. Consolidação da propriedade e venda extrajudicial do bem. [...] Validade do leilão extrajudicial.
Uma vez consolidada a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, o bem pode ser levado à segundo leilão pelo valor necessário ao adimplemento da dívida e das despesas
. A legislação especial que regula a presente ação (art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/97,) é clara no sentido de que, em não sendo arrematado o imóvel em primeira praça (pelo valor de avaliação do bem em litígio), poderá o credor, em segunda praça, aceitar valor igual ou superior ao valor da dívida mais despesas e outros encargos, devolvendo ao devedor fiduciante o saldo porventura a maior apurado, situação do autos.
Alegação de preço vil é tese que não se aplica ao caso concreto
. Preliminares rejeitadas. Apelações providas. Recurso adesivo prejudicado. (
TJRS
; AC 5030766-27.2021.8.21.0010; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª
Carmem Maria Azambuja Farias
; DJ 19.10.2023 - destaquei).

[...] Alegação de arrematação por preço vil não comprovada. Inteligência do art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/97. Só se estaria diante de preço vil se a arrematação não tivesse alcançado valor igual ou superior ao da dívida e demais despesas. Recurso desprovido. (
TJPR
- AgInstr nº 0001707-16.2022.8.16.0000; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des.
Fernando Antonio Prazeres
; DJ 6.6.2022).

Assim, como bem pontuado na sentença, por ter sido o imóvel arrematado pelo valor de R$ 262.431,21 em segundo leilão (ID 7556367 - item 47), em devida observância ao art. 27, da Lei nº 9.514/1997, apresenta-se destituído de fundamento a alegação do recorrente, sobretudo “
porque tal
montante foi suficiente para cobrir os débitos da parte autora para com a requerida
” -
(ID 7556406 - item 85)
, acrescentado o julgador, ainda, que:

[...] os
julgados mencionados pela parte autora sobre “preço vil” se referem a leilões judiciais
, cujas
regras são diversas do leilão extrajudicial
, a partir do regramento específico da Lei Federal n.º 9.514/1997”.

Importante registrar que as regras previstas na Lei Federal n.º 9.514/1997 foram estabelecidas justamente para viabilizar o fomento da aquisição de imóveis, por meio de financiamentos bancários, em uma realidade de taxa de juros e encargos que fosse atrativa para o mercado consumidor e as instituições financeiras.
Estabelecer regras outras, diversas da legislação, é justamente fazer menoscabo do previsto pelo legislador, em clara violação à previsibilidade contratual e à autonomia de vontade
.

Ademais, urge destacar, que o
preço de avaliação do imóvel é o de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), porquanto é o valor indicado como sendo o valor do imóvel para efeito de venda em público leilão
, conforme preconizado pelo art. 24, VI, da Lei n° 9.514/97 (Id nº 16979129).
O requerente, para fins de realização do contrato com garantia de alienação fiduciária, anuiu com o valor de avaliação do imóvel, e não pode, agora, respaldar o pedido de nulidade na alegação de descompasso entre o valor de alienação e de mercado do imóvel, especialmente quando livremente concordou com o valor total atribuído ao imóvel ofertado em garantia
.

Desse modo, o
fato de ter o requerente apresentado laudos de avaliação
constantes dos Id’s nº 15328828, 15328829 e 15328830, datados de
junho de 2022
, que apontam considerável valorização do imóvel,
não inquinam de qualquer nulidade o procedimento de consolidação da propriedade efetuado em 2019
, bem como a alienação extrajudicial ao segundo requerido realizada em 2021 [...].

[...] importante assinalar que todo procedimento de expropriação (judicial ou extrajudicial) tem efeitos negativos em relação ao devedor fiduciário – mas previsíveis ao tempo do contrato –, de modo que argumentos desta natureza são insuficientes para anular procedimento cuja possibilidade está legalmente prevista (Lei n° 9.514/97). O
requerente estava ciente de que, em caso de eventual descumprimento do contrato com garantia de alienação fiduciária, o imóvel que havia ofertado em garantia seria utilizado para a satisfação do débito. Portanto, não prospera o referido argumento
.

Destarte, sendo devidamente observada a redação do à época art. 27, da Lei nº 9.514/1997, inexiste densidade na arguição do recorrente sobre a nulidade do leilão extrajudicial realizado, se apresentando como irrelevante os laudos unilaterais de avaliação apresentados por meios dos ID’s 7556344 a 7556346, sobretudo, por ter o contrato pactuado (ID 7556359) pelas partes sido expresso na fixação de valor de avaliação do imóvel para fins de garantia do pagamento da dívida.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o eg. Tribunal de Minas Gerais:

[...] Como a operação de crédito foi garantida por alienação fiduciária de coisa imóvel, cujo
preço para efeito de venda em público leilão para o caso de inadimplência foi levantado para a realização do negócio, conforme de laudo de avaliação, livremente aceito por ambas as partes
, o
procedimento estabelecido pela Lei nº 9.514, de 1997, quanto ao valor do imóvel para venda em público leilão, não pode ser alterado posteriormente, conforme melhor interesse da parte devedora, a partir de laudos de avaliação estranhos ao negócio
, sobretudo quanto à metodologia aplicada [...] (
TJMG
; AI 1.0363.15.004445-3/001; Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos
; DJ 13.6.2017 - destaquei).

Por tal motivo, apresenta-se plenamente válida a postura do magistrado que, como destinatário final da prova, rechaça as providências que entende como irrelevante para a resolução da demanda, inexistindo de tal exame qualquer nulidade, por todos elementos já pontuados.

Nesse sentido:

[...]
O juiz, destinatário das provas produzidas, tem o poder de delimitar a instrução probatória, excluindo aquelas que considere inúteis ou protelatórias
(arts. 370 e 371 do CPC). (
TJGO
; AC 5305659-88.2020.8.09.0134, Rel. Des.
JAIRO FERREIRA JÚNIOR
, Sexta Câmara Cível, DJ 10.3.2023 – destaquei).

Ausente, portanto, qualquer mácula na sentença que,
não visualizando os requisitos para fins de anulação de leilão extrajudicial
, julgou improcedente a pretensão inicial, rejeitando a produção de prova que entende impertinente, mormente por ter sido o
devedor devidamente comunicado o sobre o leilão em alusão
(ID’s 7556367 - item 47), senão vejamos:

[...] importa consignar que, em sentido oposto ao que foi constatado nos autos de nº 0001886-93.2020.8.08.0047, o
devedor foi devidamente comunicado por correspondência sobre as datas, horários e locais dos leilões, conforme aviso de recebimento constante da fl. 14, Id nº 16979147
, em que
consta a assinatura de um dos sócios da pessoa jurídica requerente, o senhor Josué Nunes Neto
(Id nº 15328713), o que satisfaz por completo a determinação contida no art. 27, §2º-A, da Lei nº 9.514/97. (ID 7556406 - item 85)

Por fim,
assento ser por demais insuficiente eventual alegação genérica a respeito da
função social do bem, por todos os elementos já pontuado, tese esta, inclusive, apenas como obter dictum, que se caracteriza como nítida inovação recursal. Nesse sentido:

[...]
É defeso ao particular, porém, qualquer que seja o motivo ou o pretexto apresentado (inclusive o de não possuir outro local para fixar sua moradia), ocupar propriedade alheia, com o intuito de fazer cumprir sua função social
. Negaram provimento. Unânime. (
TJRS
; AC 5001001-66.2020.8.21.0003; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des.
Pedro Celso Dal Pra
; DJ 1.12.2023 - destaquei).

Dessa forma, apesar da densidade das alegações apresentadas, não vejo motivos para alterar a sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/05/2024 às 14:39:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51375629052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.